Tribunal: CARF
Processo: 10980.014776/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização limitada da Área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas. Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para efeito de isenção do ITR, somente será aceita como de interesse ecológico a área declarada em caráter específico, por órgão competente federal ou estadual, para a propriedade particular.
ÁREAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. ISENÇÃO APÓS 2007. VIGÊNCIA DA LEI N° 11.428/2006.
Na época do fato gerador, as áreas de floresta nativa somente poderiam ser excluídas da base de cálculo do imposto se fossem efetivamente caracterizadas como áreas de preservação permanente ou de reserva legal, nos termos dos artigos 2° e 16 do Código Florestal, o que não se verificou no presente caso. Assim, a partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei n.° 9.393, de 1996.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.014776/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.966 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
HENRI LEOPOLDO KILLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização
limitada da Área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR,
está condicionada a comprovação destas. Quanto a área de reserva legal, para
ser essa excluída da tributação, deve estar a área averbada na matrícula do
imóvel antes da data do fato gerador do ITR.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para efeito de isenção do ITR, somente será aceita como de interesse ecológico
a área declarada em caráter específico, por órgão competente federal ou
estadual, para a propriedade particular.
ÁREAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. ISENÇÃO APÓS
2007. VIGÊNCIA DA LEI N° 11.428/2006.
Na época do fato gerador, as áreas de “floresta nativa” somente poderiam ser
excluídas da base de cálculo do imposto se fossem efetivamente caracterizadas
como áreas de preservação permanente ou de reserva legal, nos termos dos
artigos 2° e 16 do Código Florestal, o que não se verificou no presente caso.
Assim, a partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que
observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei n.°
9.393, de 1996.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.014776/2008-30
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.014776/2008-30

processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Hermes Soares da
Fonseca e Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10980.014776/2008-30, em face do acórdão no 04-20.430, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 14 de maio de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra o interessado supra, foi lavrado o Auto de Infração e respectivos
demonstrativos de fls. 31 a 43, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR dos
Exercícios 2004 e 2005, acrescido de juros moratórios e multa, totalizando o crédito
tributário de R$ 938.507,22, relativo ao imóvel rural denominado Pedra Branca do
Araraquara, com área total de 2.951,6 ha, NIRF 3.677.772-2, localizado no município
de Guaratuba/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 38 a 42, a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma
que houve falta de recolhimento do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural dos
exercícios de 2004 e 2005. Diante das informações trazidas pelo contribuinte e em
consulta à base de dados referentes aos ADAs entregues, foi verificada a existência de
protocolo efetivado em 10/09/98, informando a área de 180,0 ha de preservação
permanente, conforme declarada na DITR e na Certidão do IAP, averbada
(Av.7/38.828), sendo, então mantida no lançamento.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.014776/2008-30

No entanto, a área de reserva legal foi retificada no valor de 590,32 ha, tendo em vista
que na matrícula n138.828 foi averbada essa dimensão.
Pela ausência de elementos hábeis e idôneos, os valores da terra nua declarados nos
exercícios 2004 e 2005 foram modificados com base nas informações do SIPT.
Na citada Certidão trazida pelo contribuinte ficou evidenciado a inclusão do imóvel
dentro da Área de Proteção Ambiental de Guaratuba, protegida pelo Decreto no 750/93,
caracterizando uma área de interesse ecológico, porém o contribuinte não quantificou
tampouco declarou essa área em sua resposta.
Cientificado do lançamento em 23/10/2008, conforme AR à fl. 45, o interessado
apresentou, em 19/11/2008, a impugnação, fls. 49 a 67, aduzindo, em síntese, que:

O lançamento não poderia ter sido efetuado, pois o imóvel possui

preservação permanente e reserva legal devidamente registrada no Registro de
Imóveis, além de estar dentro do perímetro de Tombamento da Serra do Mar, dentro da
Área de Proteção Ambiental de Guaratuba, com vegetação protegida pelo Decreto
Federal n° 750/93;

No imóvel ocorre o nascimento do Rio Tubarão que fornece águas à cidade de
Guaratuba, e além do Rio São Joãozinho, assim essas áreas obtém amparo legal,
conforma o disposto na Lei n° 4.771 de 15/09/1965 e a Lei n° 9.393 de 19/12/1996,
afastando a pretensão tributária;

Transcreve jurisprudências para justificar a isenção relativamente aos imóveis
localizados na Serra do Mar, considerados como reserva ecológica para proteção da
Mata Atlântica;

Por último, requer nulidade do auto de infração por falta de embasamento legal e
diligências para cimentação do recurso administrativo.
Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 75 a 81.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 100/122,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.014776/2008-30

O contribuinte alega em recurso que não foram consideradas as áreas de reserva
legal e de preservação permanente para fins de isenção tributária do ITR.
Entendo correto o procedimento da fiscalização de, após afastar a isenção sobre as
áreas de preservação permanente e reserva legal não comprovadas, modificar o VTN declarado,
refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a alíquota sobre a nova base de cálculo
apurada. Considerando-se que a produtividade do imóvel é medida pelo Grau de Utilização da
terra, que é a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável do
imóvel, nos termos do inciso VI do §1°, art. 10, da Lei n.° 9.393/1996, efetuada a glosa das áreas
isentas, altera-se também o Grau de Utilização e a alíquota de cálculo do imposto.
Quanto a área de reserva legal, o entendimento deste Conselho é que, nos termos
da Súmula CARF n.o 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA). No caso dos autos, inexiste averbação na matrícula do imóvel, portanto, deve
ser indeferido o pedido de acolhimento da área de reserva legal postulada em recurso voluntário.
Para fins de comprovação das áreas de preservação permanente, embora entenda
por desnecessária apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser
comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do
imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.°
4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. No
caso dos autos, o contribuinte também não fez prova do que alega, mediante a juntada do laudo
técnico em questão.
Área de interesse ecológico e cobertas por florestas nativas
A contribuinte alega que embora não tenha informado nas declarações, a área da
propriedade encontra-se inserida dentro do perímetro de tombamento da Serra do Mar, sendo
área de Proteção Ambiental de Guaratuba cuja vegetação é protegida pelo Decreto no 750/1993,
com restrições de uso, para comprovação anexou cópia da Decisão da DRJ/RJO n° 1104, de 29
de julho de 1999, cujo processo versa sobre o ITR de 1994.
Ocorre que para a exclusão das áreas de interesse ecológico da incidência do ITR
é necessário que essas áreas sejam assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal
ou estadual, e que atendam ao disposto na legislação pertinente (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1°, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 2000, art. 1°; RITR/2002, arts. 10, § 3°, e 15; IN
SRF n° 256, de 2002, arts. 9°, § 3°, e 14).
Ainda, deveria a contribuinte apresentar laudo técnico que detalhe devidamente a
distribuição e dimensão das áreas do imóvel que se enquadram nas isenções previstas no art. 10,
parágrafo 1o, inciso II, da Lei no 9.393/1996.
O benefício de exclusão do ITR, não se estende genericamente a todas as áreas do
imóvel, somente se aplicaria a áreas específicas da propriedade particular, o que vale dizer,
somente para as áreas de interesse ambiental, com reconhecimento em ato específico do Poder
Público competente.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.014776/2008-30

Para o caso em questão, a contribuinte não apresentou ato do órgão competente
federal ou estadual tampouco consta nos autos comprovação de que essas áreas atendam ao
disposto na legislação específica que rege à matéria. Improcede o pedido, portanto.
As áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas outras
definições de áreas afastadas da tributação, somente foram afastadas da tributação pelo ITR com
o advento da Lei no 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea "e" ao art. 10, parágrafo 1o, inciso
II, da Lei no 9.393, de 1996. Portanto, não há justificativa para se reconhecer que as áreas
ocupadas com vegetação primária da Mata Atlântica se enquadravam como área isenta de ITR,
somente por essa condição, antes da alteração no artigo citado, relembrando-se que os exercícios
em questão são 2004 e 2005.
Portanto, não restou comprovada a área do imóvel que estaria inserida em área de
interesse ecológico, assim declarada mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, para
a proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para garantir sua utilização a objetivos
educacionais, recreativos e científicos, visto estar inserida no Parque Estadual da Serra do Mar, a
área deve ser excluída da tributação em conformidade com o art. 10, §1o, II, b, da Lei n.o
9.393/96.
Ônus da prova.
O ônus da prova é exclusivo do contribuinte, a quem caberia comprovar que as
áreas alegadas efetivamente constituíam áreas isentas de ITR.
Cabe ao contribuinte provar de maneira inequívoca as suas alegações, não sendo
bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar,
principalmente quando o ônus da provar recai sobre aquele que alega. Desse modo, devem ser
mantidas as glosas não comprovadas.
Ocorre que não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei”, devem ser mantidas as glosas de áreas ambientais não
comprovadas. No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Portanto, com base nos elementos do processo, concluo serem devidas as glosas
procedidas pela autoridade fiscal, devendo ser mantido o lançamento sem reparos.
Pedido de produção de provas e perícia.
O recorrente protesta pela produção de provas, requerendo que seja realizado
perícia. Contudo, produção de provas, diligências e perícia são indeferidas, com fundamento no
art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por se tratar de
medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos necessários
ao julgamento. Além disso, não foram cumpridas as determinações do art. 16, inciso IV, o que
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.014776/2008-30

resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito, conforme art. 16, § 1o do Decreto
70.235/72. Portanto, improcedente tal pedido.
Por sua vez, a solicitação para produção de provas não encontra amparo legal,
uma vez que, de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo
art. 1o da Lei 8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado
possuir, de modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Portanto,
improcedente tal pedido. Descabe, portanto, a inversão do ônus da prova pretendida pelo
recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital